Tribunal: TJBA
Processo: 8044680-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044680-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: ANA PAULA DOS REIS SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
KENIA FARIAS FONSECA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DAS PARTES AGRAVANTES À DECISÃO
D
O
JUÍZO
A QUO

QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL PARA JULGAR O FEITO. DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SANTO AMARO/BA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECENTE MODIFICAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº
14.879/2024.
ALTERAÇÃO DO
CPC.
INTRODUÇÃO DO
§ 5º ao art. 63
DO CODEX PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA QUE ACABOU POR SUPERAR PARCIALMENTE A SÚMULA 33 DO STJ QUE VEDAVA O RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NOVA NORMA LEGAL QUE AUTORIZA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO QUANDO FOR IDENTIFICADA QUE A ESCOLHA DO FORO É ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O LOCAL ESCOLHIDO PARA A AÇÃO E A OCORRÊNCIA DOS FATOS OU O DOMICÍLIO DAS PARTES. PROCESSO DE ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA DE AÇÃO COLETIVA EM QUAISQUER DE SUAS ESPÉCIES.
AÇÃO INDIVIDUAL.
INAPLICABILIDADE DO

ART.
93, II, do CDC.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento (
8044680-79.2024.8.05.0000
) interposto pelas partes Rés

em face da decisão proferida pelo juízo
a quo

que, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR

de nº
8144125-72.2021.8.05.0001
,
de
clarou
a
in
competência da 2ª Vara Cível de Salvador, determina
n
do
que
os autos
sejam
encaminhados para distribuição para uma das Varas da Comarca de Santo Amaro/
BA.

Em suas razões a
s
parte
s
Agravante
s
sustenta
m, em suma,
que
o
TJ/BA já consolidou o entendimento de que as ações ajuizadas por pescadores em razão da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu (“Estaleiro do Paraguaçu”) devem tramitar na Comarca de Salvador, mesmo nas ações em houve o reconhecimento de relação consumerista.

Diante de tais considerações, pugnam as partes Agravantes pelo deferimento da antecipação de tutela com a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do trâmite do processo originário, tendo em vista o risco ao resultado útil do processo e dano irreversível para as partes rés, ora Recorrentes; e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando em definitivo a decisão agravada para que seja restabelecida a competência do Juízo da Comarca da Capital para processar e julgar o feito de origem.

De logo, pontuo que, a averiguação quanto à competência territorial nos presentes autos deve considerar a
recente modificação trazida pela Lei nº 14.879/2024, que alterou o CPC, introduzindo o § 5º ao art. 63. O referido dispositivo estabelece que o ajuizamento de ação em foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local dos fatos discutidos na demanda, constitui prática abusiva, autorizando, nesses casos, a declinação de competência de ofício pelo magistrado
.

Tal modificação legislativa, portanto, superou parcialmente a Súmula 33 do STJ, que vedava o reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Com a nova redação,
o juiz pode declinar a competência de ofício quando identificar que a escolha do foro é abusiva, ou seja, que não há conexão entre o local escolhido para a ação e os fatos ou o domicílio das partes envolvidas
.

No caso em tela, os Agravados elegeram a Comarca de Salvador/BA como foro para a tramitação da ação, uma vez que, o dano ambiental alegado, causado pela
construção do Estaleiro do Paraguaçu sobre parte da área original da Reserva Extrativista do Iguapé, teria ocasionado um desequilíbrio ambiental naquele ecossistema, reduzindo a biodiversidade e o potencial de pesca na região, o que teria gerado reflexos socioeconômicos sobre a comunidade pesqueira
,
não atingindo, portanto, apenas a área do município de Saubara/BA, local onde se situa o domicílio dos Autores, mas sim, os municípios de Maragogipe, Salinas das Margaridas, Cachoeira e regiões adjacentes.

Saliente-se que,
a comarca de Salvador/BA não faz parte das áreas diretamente afetadas pelos danos ambientais descritos nos autos, não havendo, portanto, vínculo territorial com os fatos alegados, inexistindo quanto ao foro eleito (comarca de Salvador) qualquer ligação com o evento danoso ou com o domicílio dos Autores ou das partes Rés.

Evidencia-se, mesmo sob o prisma alegado no sentido dos danos ambientais serem de âmbito regional, que

a escolha da capital do Estado mostra-se equivocada, pois apesar do dano ambiental alegado na exordial abarcar parte da região do Centro-Norte Baiano, a ação manejada NÃO é coletiva, mas sim individual, o que NÃO atrai a incidência da norma disposta no inciso II do art. 93 do CDC.

Destarte, sendo a ação principal de natureza individual, e não coletiva, resta caracterizada a prática abusiva das partes litigantes, merecendo ser considerado que o ajuizamento da ação de origem deu-se em foro aleatório, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local dos fatos discutidos na demanda, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.879/2024, tal como decidido pela magistrada de primeiro grau.

Nesse contexto, a decisão do juízo de origem de declinar a competência para a Comarca de Santo Amaro/BA, por ser esta a mais próxima do município de Saubara, encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que buscou assegurar a aplicação da norma processual, evitando que a ação fosse ajuizada em foro que não guarda relação com os fatos narrados ou com o domicílio das partes, inexistindo ilegalidade na decisão fustigada.

Como explicitado, a decisão do juízo de origem encontra amparo no art. 63, § 5º, do CPC, que autoriza a declinação de competência de ofício em caso de escolha de foro sem vínculo com a matéria discutida na demanda, razão pela qual, repise-se, a análise realizada pelo magistrado de primeiro grau respeitou os limites da legislação vigente, buscando garantir que o processo seja julgado no foro mais adequado e vinculado aos fatos em discussão, de modo a preservar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Saliente-se que, em se
tratando de ação indenizatória que tem por objeto relação consumerista, na qual os autores, "consumidores por equiparação" poderiam optar por demandar no foro do seu domicílio (CDC, art. 101, inciso I) ou, observadas as regras gerais de competência, em um dos foros estabelecidos pelos artigos 46 e 53 do CPC, impõe-se a conclusão de que - não sendo autorizada a escolha aleatória de uma comarca para demandar - inexiste regra capaz de determinar a competência do Foro da Comarca da Capital para o processamento e julgamento do feito originário.

Ratifique-se que, o processo de origem não ostenta natureza de ação coletiva em qualquer de suas espécies (ação civil pública, ação popular, dentre outras), sendo ação individual com litisconsórcio ativo facultativo (CPC, art. 113), enquadrando-se os Autores (litisconsortes) no conceito de "consumidores por equiparação", pelo que, resta evidente o descabimento da incidência da norma do art. 93, II, do CDC, aplicável apenas às tutelas coletivas,
merecendo que a decisão objurgada seja mantida
.

Ante o exposto, entendo por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para
manter a decisão objurgada incólume
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento de nº
8044680-79.2024.8.05.0000
, em que
são
Agravante
s
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
e Agravada
s
ANA PAULA DOS REIS SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para
manter a decisão objurgada incólume.

Sala de sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA